Tribunal: TJMT
Processo: 0021841-73.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021841-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WELLITON JOSE DA SILVA - CPF: 034.101.601-24 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da invalidez permanente do segurado pela perícia é requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3o da Lei n. 6.194/74).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente, com a condenação do autor às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no artigo 98, §3o, do CPC.

O apelante aponta erro na interpretação dos fatos, já que o laudo pericial seria bastante controverso no tocante às sequelas, pois registra ausência de invalidez.

Sustenta que o perito não atentou para os quesitos formulados e os respondeu de forma inconclusiva e equivocada.

Afirma que sofreu perda funcional de 25%, conforme atestado por médico especialista, e ainda sente fortes dores nos membros quando faz esforço.

Argui que a perícia médica não vincula o juízo, que tanto pode aceitá-la, integral ou parcialmente, como rejeitá-la.

Pede a decretação de nulidade do laudo e, por consequência, a reabertura da instrução processual para realização de nova prova pericial ou, ao menos, complementação do parecer.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente, com a condenação do autor às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.

O apelante busca o recebimento do prêmio em virtude do acidente de trânsito que aconteceu em 30/06/2017, conforme boletim de ocorrência e documentos médicos (Id. 123328029 – fl.24-35)

No entanto, a perícia médica feita em juízo e devidamente complementada (Id. 123328029 – fl.82 e 111) apurou que “
não existem sequelas funcionais
” e que “
não apresenta limitação aos movimentos do tornozelo e joelho, porém, ainda refere dor local aos esforços físicos
.
”

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE de 27/05/2021).

Deste Tribunal:

AP. 138807/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 17/02/2014;

AP. 100415/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 18/10/2013;

AP. 154306/2012, Des. Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara Cível, publicado no DJE 14/10/2013;

RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14/7/2010;

RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012.

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3o da Lei n. 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e, portanto, é infundado arguir cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022